Tribunal: TJDFT
Processo: 0754488-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDIMENTO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de exigir contas, em razão da existência de elementos que indicam capacidade econômica do requerente para arcar com os encargos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da documentação juntada e dos parâmetros normativos aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e arts. 98 e 99 do CPC. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada quando existirem elementos probatórios que a infirmem.
4. A legislação admite o indeferimento do benefício quando o acervo documental evidencia capacidade econômica, cabendo ao julgador realizar análise concreta da situação financeira à luz do conjunto probatório.
5. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério objetivo de vulnerabilidade econômica a renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, considerando-se o valor bruto dos rendimentos.
6. Elementos constantes dos autos demonstram que a renda bruta mensal do requerente ultrapassa cinco salários mínimos, afastando o enquadramento nos parâmetros objetivos de hipossuficiência.
7. Não comprovada dificuldade financeira excepcional apta a justificar o deferimento do benefício, torna-se inviável reconhecer hipossuficiência econômica.
8. A concessão indiscriminada do benefício comprometeria o princípio da igualdade ao equiparar situações desiguais e sobrecarregaria o custeio estatal das despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, caput, §§2o e 3o, 99, §2o. L. 1.060/1950, art. 5o. Res. 271/2023, art. 4o, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714427-52.2024.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.8.2024. TJDFT, AI 0718704-14.2024.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 5.9.2024. TJDFT, AI 0715269-32.2024.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, Rel(a). Desig. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 19.8.2024. TJDFT, AI 0701481-48.2023.8.07.9000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11.10.2023. TJDFT, AI 0741136-27.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 28.2.2025. TJDFT, AI 0749081-02.2023.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 28.2.2024.